Tribunal: TJSP
Processo: 2129549-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SOBRE TODAS AS UNIDADES (VENDIDAS OU NÃO) – CLÁUSULA PENAL FIXADA CONTRATUALMENTE – IRRELEVANTE SABER SE AS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO ESTAVAM OU NÃO VENDIDAS – DECISÃO MANTIDA
– Cláusula contratual no 13.6 que previu expressamente que havendo atraso no término da obra por prazo superior a 90 dias a contar de março de 2010, a contratada responderia pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SOBRE TODAS AS UNIDADES (VENDIDAS OU NÃO) – CLÁUSULA PENAL FIXADA CONTRATUALMENTE – IRRELEVANTE SABER SE AS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO ESTAVAM OU NÃO VENDIDAS – DECISÃO MANTIDA
– Cláusula contratual no 13.6 que previu expressamente que havendo atraso no término da obra por prazo superior a 90 dias a contar de março de 2010, a contratada responderia pelo pagamento de multa de 1% sobre o número de unidades multiplicado pelo valor de cada uma delas, por mês de atraso. Não havendo menção a unidades vendidas ou não.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129549-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA R. YAZBEK LTDA, é agravado DMT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129549-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: CONSTRUTORA R. YAZBEK LTDA
AGRAVADA: ARGUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO RAMOS
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL CENTRAL
PROCESSO
DE
ORIGEM

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

0014075-40.2020.8.26.0100
VOTO 29549
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MULTA SOBRE
TODAS AS UNIDADES (VENDIDAS OU NÃO)

CLÁUSULA PENAL FIXADA CONTRATUALMENTE
IRRELEVANTE
SABER
SE
AS
UNIDADES
DO
EMPREENDIMENTO ESTAVAM OU NÃO VENDIDAS
DECISÃO MANTIDA
Cláusula contratual no 13.6 que previu expressamente que
havendo atraso no término da obra por prazo superior a 90
dias a contar de março de 2010, a contratada responderia
pelo pagamento de multa de 1% sobre o número de
unidades multiplicado pelo valor de cada uma delas, por
mês de atraso. Não havendo menção a unidades vendidas ou
não.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra
r. decisão que afastou a alegação da ré, ora agravante de que “a multa deve incidir
e ser calculada apenas sobre as unidades efetivamente vendidas por ocasião do
atraso”. Trata-se de cláusula (13.6 - do contrato) que fundamenta a condenação e a
liquidação, de típica cláusula penal que se constitui em fixação prévia de danos que
independem sequer de alegação de prejuízo (art. 416, CC). Disse o MM Magistrado
ser irrelevante saber se as unidades do empreendimento estavam ou não vendidas,
todas elas integram a base de cálculo da multa.
Aduz a agravante que a ação principal teve parcial acolhimento por
esta Relatora, condenando a agravante ao pagamento de multa prevista no item 13.6
do contrato, considerando apenas 18 dias de atraso na conclusão da obra (acórdão
copiado a fls. 85/89). Pede a reforma da r. decisão porque entende que a cláusula
penal acima citada objetivou indenizar apenas os prejuízos que a agravada deveria
suportar em relação aos compromissários compradores das unidades, excluídas as
unidades em estoque. Pede o afastamento da multa sobre todas as unidades
(vendidas e não) porque inexistindo adquirentes de unidades na data fixada para a
conclusão da obra não haverá a obrigação de pagar qualquer multa sobre estas
unidades não vendidas. Subsidiariamente, pede que a incidência da multa sobre as
unidades não vendidas seja adotado o critério do cálculo equivalente ao valor venal
constante dos lançamentos do IPTU exercício 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129549-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve pedido de qualquer efeito.
A matéria envolve a análise da cláusula 13.6 e sua aplicação na prática
para o devido cálculo, sem causar enriquecimento ilícito à agravada. Por ora, nenhum
efeito fora concedido, uma vez que o feito aguarda os cálculos solicitados pelo I.
Magistrado de Primeiro Grau e como bem pontuou o MM Juiz “o julgamento
meritório da liquidação se dará apenas ao final dela, com a fixação do valor devido,
momento em que será prolatada a procedência ou não, ainda que parcial, da
pretensão de liquidação deduzida”.
Em contraminuta, a agravada alega que a agravante pretende
rediscutir matéria decidida em acórdão e já transitada em julgado, portanto deve a
agravante pagar a multa, nos termos da cláusula 13.6 do contrato. Pede, assim, a
manutenção da r. decisão agravada
É a síntese necessária.
Insurge-se a agravante contra decisão que afastou a alegação da ré,
ora agravante de que “a multa deve incidir e ser calculada apenas sobre as
unidades efetivamente vendidas por ocasião do atraso”. Trata-se de cláusula (13.6
- do contrato) que fundamenta a condenação e a liquidação, de típica cláusula
penal que se constitui em fixação prévia de danos que independem sequer de
alegação de prejuízo (art. 416, CC). Disse o MM Magistrado ser irrelevante saber
se as unidades do empreendimento estavam ou não vendidas, todas elas integram
a base de cálculo da multa.
Pois bem.
A insurgência é contra o modo de aplicação do que foi decidido em
sede segunda instância.
O dispositivo do v. acórdão proferido na ação no
0189709-31.2012.8.26.0100 assim dispôs:
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pela ré Yazbek apenas para o fim de determinar que a
correção monetária incidente sobre seu crédito de R$ 16.970,70
(dezesseis mil novecentos e setenta reais e setenta centavos) tenha
por termo inicial o mês de abril de 2010;
Ainda, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pela autora Argus para o fim de: a) CONDENAR a ré
Yazbek ao pagamento, em favor da Argus, de indenização por
danos morais, em quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a
contar desta decisão (S 362 STJ),bem como acrescida de juros de
1% ao mês, da citação; b)CONDENAR a ré Yazbek ao pagamento,
em favor da Argus, da multa contratual pelo atraso na entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129549-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obra, equivalente a 01 (um) mês de atraso, a ser calculada na forma
do item 13.6 (fls. 45) do contrato; c) AFASTAR a condenação da
autora Argus em relação ao pagamento, em favor da Yazbek, de
quantia equivalente a R$ 149.194,07 (cento e quarenta e nove mil
cento e noventa e quatro reais e sete centavos), referente à despesas
de permanência de pessoal na obra. Diante da sucumbência em
maior parte, arcará a ré Yazbek com o pagamento integral das
custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor total da condenação”. (fls. 26/27)
Em sede de embargos de declaração, houve o acolhimento do
pedido, tendo sido alterado o v. acórdão no seguinte quesito:
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO EM PARTE, apenas para o fim de REDUZIR a
quantidade de dias de atraso na entrega da obra, de 30 (trinta) para
18 (dezoito) dias, período que deverá ser utilizado para fins de
cálculo da multa respectiva. No mais, mantenho a r. decisão tal
como foi lançada, considerando pré-questionados todos os
dispositivos legais ventilados pelas partes. (fls. 32)
A cláusula 13.6 previa:
13.6 Havendo atraso injustificado no término da CONSTRUÇÃO
e sua entrega à CONTRATANTE, por um prazo superior a 90
(noventa) dias a contar de 30/03/2010, a CONTRATADA
responderá por uma multa equivalente a 1% (um por cento)
calculado sobre o número de unidades multiplicado pelo valor de
cada uma delas, por mês de atraso, a título de penalidade e
ressarcimento à CONTRATANTE das multas que deverá pagar aos
adquirentes das unidades autônomas decorrentes do atraso
provocado pela CONTRATADA. (fls. 52).
Assim, a cláusula 13.6 previu expressamente que havendo atraso
no término da obra por prazo superior a 90 dias a contar de março de 2010, a
contratada responderia pelo pagamento de multa de 1% sobre o número de
unidades multiplicado pelo valor de cada uma delas, por mês de atraso.
Não havendo menção a unidades vendidas ou não.
Logo, a r. decisão agravada não comporta reparo.
Isto porque, como bem pontuou o MM Magistrado, tratando-se “a
cláusula 13.6, que fundamenta a condenação e esta liquidação, de típica cláusula
penal, esta se constitui em fixação prévia de danos que independem sequer de
alegação de prejuízo (Código Civil, art. 416), de modo que é irrelevante saber se
as unidades do empreendimento estavam ou não vendidas. Todas elas integram a
base de cálculo da multa, estejam ou não vendidas à época do atraso ou mesmo
atualmente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129549-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desta forma, à míngua de argumentos que pudessem afastar a bem
proferida decisão, a qual fica mantida em todos os seus termos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora